Tribunal: TJDFT
Processo: 0703812-41.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. NÃO RECEBIMENTO. DESCONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESNECESSIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Súmula no 72).
2. O envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor previsto no contrato, é suficiente para a comprovação da mora, ainda que retorne com a informação de “desconhecido”, porque compete a parte informar corretamente o seu endereço quando da contratação ou sua eventual mudança, à luz dos princípios da boa fé objetiva e da lealdade contratual.
3. Deu-se provimento ao recurso.